Tribunal: TJES
Processo: 5031099-26.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fiscalização; Multas e demais Sanções; Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031099-26.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO GMAC S.A.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA POR ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO E DESPESAS EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que anulou multa administrativa imposta pelo PROCON Municipal de Vitória à instituição financeira apelada, sob o fundamento de suposta ilegalidade na cobrança de "Tarifa de Cadastro" e "Despesas" em contrato de financiamento. A controvérsia gira em torno da legalidade dessas cobranças e da consequente validade da penalidade administrativa aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança da "Tarifa de Cadastro" configura prática abusiva a justificar a aplicação da multa administrativa; e (ii) estabelecer se a cobrança das "Despesas" contratuais referentes ao gravame é válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Tarifa de Cadastro é legalmente permitida desde que observadas as condições estabelecidas pela Resolução CMN nº 3.518/2007 e atos normativos da autoridade monetária, conforme entendimento consolidado nos Temas Repetitivos 618, 619, 620 e 621 do STJ.

4. A ausência de prova de cobrança anterior da tarifa e a inexistência de vantagem exagerada ou onerosidade excessiva reforçam a legitimidade da cobrança no caso concreto.

5. A cobrança de "Despesas" no valor de R$ 37,82, a título de ressarcimento por registro de contrato, encontra respaldo na tese firmada no Tema 958 do STJ, desde que não se verifique cobrança por serviço não prestado ou cláusula excessivamente onerosa, o que não se constatou nos autos.

6. O simples fato de se tratar de contrato de adesão não implica, por si só, a nulidade das cláusulas que preveem as cobranças questionadas, inexistindo ilegalidade material a justificar a penalidade administrativa aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Tarifa de Cadastro pode ser legitimamente cobrada no início da relação contratual, desde que observadas as condições estabelecidas pela Resolução CMN nº 3.518/2007 e atos normativos correlatos.

2. A cláusula contratual que prevê o ressarcimento de despesas com registro de contrato é válida, desde que não haja cobrança por serviço não prestado ou onerosidade excessiva.

3. A existência de contrato de adesão, por si só, não gera nulidade automática das cláusulas que estabelecem a cobrança de tarifas e despesas contratuais, quando ausente abusividade ou desequilíbrio na relação jurídica.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da ação anulatória de débito fiscal ajuizada por Banco GMAC S.A., na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para anular a multa administrativa decorrente do Processo Administrativo n° 599867/2020 do Procon Municipal de Vitória/ES.

Nas razões recursais de id. 14419991, o apelante sustenta, em síntese, que a) a relação entre as partes é de consumo, sujeita ao CDC; b) as cláusulas que estabelecem as tarifas não foram redigidas com o destaque necessário, violando o art. 54, § 4º, do CDC; c) as cobranças são abusivas e exigem vantagem manifestamente excessiva, violando os arts. 39, V, e 51, IV, do CDC; d) a sentença não considerou a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, conforme o Tema 958 do STJ; e e) o ato administrativo do Procon goza de presunção de veracidade e legitimidade.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, pelo não provimento do recurso. (id. 14419993).

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória ao apelado é legal, em razão da cobrança de "Tarifa de Cadastro" e "Despesas" no contrato de financiamento.

A sentença que anulou a multa administrativa imposta pelo Procon de Vitória está correta e deve ser mantida.

Em relação à Tarifa de Cadastro, possui a finalidade de custear a pesquisa de proteção ao crédito, base de dados e confecção de cadastros, tratamento de dados e informações necessárias para a contratação de operação de crédito e arrendamento mercantil.

Nos termos da tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos Temas Repetitivos 618, 619, 620 e 621, “
Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
.
”.

No caso em análise, a cobrança da "Tarifa de Cadastro", no valor de R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais) não pode ser considerada ilegal, pois não há prova nos autos de que a referida tarifa já havia sido paga anteriormente, nem tampouco demonstração objetiva de vantagem exagerada por parte da instituição financeira capaz de redundar no desequilíbrio da relação jurídica. Afinal, corresponde a cerca de 3% (três por cento) do valor financiado.

Portanto, sua cobrança é legítima e encontra respaldo na Súmula 566 do STJ, que estabelece que, em contratos bancários posteriores à Resolução-CMN n. 3.518/2007, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

No que tange à cobrança das "Despesas", estas decorrem do ressarcimento do custo com o gravame, tal como expressamente previsto no contrato. O valor de R$ 37,82 (trinta e sete reais e oitenta e dois centavos) cobrado para essa finalidade não é excessivo. O c. STJ, no julgamento do Tema 958 (REsp 1578553/SP), consolidou a tese de que é válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que não se verifica no presente caso.

O simples fato de se tratar de um contrato de adesão e de a relação ser de consumo, por si só, não implica a nulidade automática das cláusulas que preveem as cobranças impugnadas.

Por tais razões,
conheço do recurso e a ele nego provimento.
Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no §11º do art. 85 do CPC

É como voto.